Tribunal: TJMT
Processo: 0022422-35.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022422-35.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS - CPF: 050.023.841-37 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), KEILA PAES DA CONCEICAO - CPF: 016.804.791-80 (APELANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (VÍTIMA), MARILUCI FRANK KONDO - CPF: 419.719.301-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, KEILA PAES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSO PENAL - RECEPTAÇÃO E EXTORSÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –– VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) - CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVA ACUSATÓRIA PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DOLO EVIDENCIADO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022422-35.2015.8.11.0042

APELANTE: WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, KEILA PAES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Keila Paes da Conceição
e
Wellington Luís Alves de Campos
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ID. 25530476 a 25530477, dos autos da ação penal Código n. 417235,
julgou parcialmente procedente
a denúncia para condenar os recorrentes pela prática dos delitos descritos nos artigos
158, § 1°, inciso I, c.c. art. 14, inc. II, c.c. art. 180, “
caput
" c.c. art. 69, do Código Penal, c.c. art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, para o crime de extorsão e à pena 01 (um) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de receptação, tornando definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto
, para
Wellington
.

Condenando, ainda, a recorrente
Keila
à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, pelo delito de extorsão, e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo delito de receptação, tornando definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto
.

Os fatos foram narrados na denúncia nos seguintes termos, ID. 25510489:

“(...)
I – DO PRIMEIRO CRIME – RECEPTAÇÃO DOLOSA – VÍTIMA FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA:

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n° 417235 Simp n° 0051 11-007/2015 -, que sustenta a presente denúncia,
que entre os dias 01 e 09 de setembro de 2015, em horário impreciso
, NUM LAVA JATO DE PROPRIEDADE DOS DENUNCIADOS WELLINGTON LUIZ E KEILA, SITUADO NUM BAIRRO POR ORA DESCONHECIDO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios,
Eles receberam
em proveito próprio, os bens abaixo descritos,
que sabiam ser produto de crime de furto qualificado, tudo de propriedade da vítima FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA:

- um par de sapatos femininos, um
vade mecum
jurídico, diversos documentos pessoais e públicos e uma agenda da OAB.

- a expressiva quantidade de cento e oitenta e três processos judiciais cíveis, da Vara única da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que estavam em carga com a mesma ofendida FABIANA, que é Advogada e assessora jurídica do Município de Chapada dos Guimarães.

02.
É que no dia 01 de setembro de 2015, por volta das 12:00 horas
, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO GOIABEIRAS, NESTA URBE E COMARCA, mediante arrombamento e uso de chave falsa, indivíduos por ora não identificados haviam subtraído para si o veículo
Toyota corolla,
de cor por ora ignorada, placas QBQ-1844, contendo em seu interior as coisas acima descritas, tudo de propriedade da vítima FABIANA (fls. 09/10 e 26).

II – DO SEGUNDO CRIME – EXTORSÃO COM CONCURSO DE PESSOA – VÍTIMA FABIANA:

Em concurso material, entre os dias 09 e 11 de setembro de 2015
, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios, os acusados WELLINGTON LUIZ e KEILA,
constrangeram
a vítima FABIANA mediante grave ameaça, abaixo descrita, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica no valor em dinheiro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

02. Os autos revelam que os Acusados – que são amasiados entre si -, consumaram o delito de extorsão através de mensagens enviadas pelo aplicativo denominado
whatsapp
e pela rede social denominada
facebook
, bem como através de telefonemas dados pelos mesmos denunciados WELLINGTON LUIZ E KEYLA para a vítima FABIANA.

03. De fato, os Acusados exigiram da Ofendida a quantia em dinheiro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como condição para lhes devolver, dentre outras coisas, a expressiva quantidade de cento e oitenta e três processos judiciais da Vara Única da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, sob a grave ameaça de “tocar fogo nos processo” acaso a Ofendida deixasse de lhes entregar o valor em dinheiro (fls. 09/10, 26, 31/38 e 150/192).

III – DO TERCEIRO E DO QUARTO CRIMES – RECEPTAÇÕES DOLOSAS – VÍTIMAS MARILUCI FRANK KONDO E RENILDA ALCANTARA KOHLHASE:

No dia 11 de setembro de 2015, por volta das 11:30 horas
, NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA ONDE COABITAM OS ACUSADOS WELLINGTON LUIZ E KEILA, SITUADA NO BAIRRO NOVA CANÃA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios,
em concurso material
– duas Vítimas -,
Eles ocultaram
, em proveito próprio, os seguintes objetos, que sabiam ser produtos de crimes de roubo a mão armada com concurso de pessoas.

- uma bolsa verde, estojos de óculos e de som automotivo
pionner,
cartões de seguro, dois cabos, caneca de alumínio, uma agenda pessoal e manual do proprietário do veículo
Ford fiesta sedan,
cor preta, placas OAP-1427, de propriedade da ofendida MARLUCI FRANK KONDO.

- uma bolsa preta
mary kay
, uma nécessaire, documentos pessoais, cartões bancários e de saúde, uma sombrinha e um molho de chaves, e de propriedade da vítima RENILDA ALCANTARA KOHLHASE.

02.
É que no dia 27 de agosto de 2015, por volta das 22:00 horas
, NUMA VIA DO BAIRRO DOM AQUINO, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios, dois indivíduos por ora não identificados, haviam subtraído para si os objetos acima descritos, de propriedade das referidas Ofendidas, bem como o
veículo for fiesta sedan
, cor preta, placas OAP-1427, de propriedade da vítima MARILUCI FRANK.

IV – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente os acusados WELLINGTON LUIS E KEYLA consumaram os delitos de receptação dolosa e de extorsão, em prejuízo da vítima FABIANA.

02. Os autos demonstram que a polícia civil foi acionada e logrou identificar e localizar os Denunciados na residência onde coabitam, situada no bairro Nova Canaã, nesta Capital.

03. APUROU-SE que os policiais civis lograram apreender as coisas acima descritas de propriedade das Vítimas, inclusive a expressiva quantidade de cento e oitenta e três processos judiciais, que estavam ocultados:

a) no interior da malsinada residência.

b) no interior do veículo
gm corsa classic,
cor cinza, placas JZV-1789, registrado em nome de pessoa por ora ignorada, que estava na posse dos Denunciados.

04. Consequentemente, os Acusados foram presos em flagrante delito.

05. Interrogada pelo delegado de polícia, a denunciada KEILA confessou a autoria delitiva dos crimes de receptação dolosa e extorsão, que havia consumado em prejuízo da vítima FABIANA, e ainda delatou o codenunciado WELLINGTON LUIZ (fls. 12/14).

06. A acusada KEILA ainda esclareceu que Ela e o denunciado WELLINGTON LUIZ receberam os processos judiciais e objetos de propriedade da vítima FABIANA, das mãos do autor delitivo JEFFERSON DE TAL (fls. 12/14).

07. Igualmente interrogado pelo delegado de polícia, o acusado WELLINGTON LUIZ permaneceu em silêncio (fls. 17/18).

08. As coisas acima descritas, de propriedade das vítimas FABIANA, MARILUCI e REINILDA foram apreendidos pela polícia judiciária civil e devidamente restituídas às legitimas donas, conforme vemos de fls. 21/23, 43/55 e 99/100.

09. O malsinado veículo
gm corsa classic
foi apreendido em poder dos denunciados WELLINGTON LUIS E KEYLA, e, submetido a vistoria veicular, pelo investigador de polícia ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO, que atestou os originalidades dos respectivos sinais identificadores (fls. 1 10).

10. A autoridade policial também apreendeu o aparelho celular utilizado pelos Acusados para consumar o crime de extorsão, em prejuízo da vítima FABIANA, e, o encaminhou para a POLITEC/MT, para ser submetido a perícia técnico de transcrição da memória, cujo laudo pericial não foi concluído, até a presente data, conforme atestam as anexas informações, extraídas do sistema eletrônicos da POLITEC/MT, a que tem acesso o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por força de convênio entre as instituições públicas (DOC. O1).

11. Existem indícios de que o autor delitivo do crime de furto qualificado do veículo
Toyota corolla
e, consequentemente, dos processos judiciais e outros objetos de propriedade da vítima FABIANA, tenham sido as pessoas de JEFFERSON SILVA BISPO, VULGO FÉFÊ e o indivíduo identificado apenas como CARECA (fls. 12/14 e 194).

12. O autor delitivo JEFFERSON foi interrogado pelo delegado de polícia nos presentes autos, e, obviamente negou a autoria delitiva do delito de furto qualificado do veiculo Corolla de propriedade da vitima FABIANA (fls. 143/145 e 194).

13. Por outro lodo, o acusado WELLINGTON LUIZ e o autor delitivo JEFFERSON não foram reconhecidos como sendo os autores do crime de roubo a mão armada, consumado em face das vítimas MARILUCI e RENILDA (fls. 92/93).

14. De qualquer modo, o crime de furto qualificado do veículo
Toyota Corolla
da vítima FABIANA e o crime de roubo a mão aramada com concurso de pessoa das vítimas MARILUCI e RENIDA deverão ser investigados em outros dois inquéritos policiais lhe impõe apartados, a serem instaurados pela autoridade policial, conforme lhe impõe o art. 5 o, inciso I, do CPP.

15. Conforme atestam os anexos relatórios de antecedentes criminais do sistema apolo/TJMT, os denunciados WELLINGTON E KEILA possuem péssimos antecedentes criminais (DOC. 02).

16. POR FIM, O TITULAR DA AÇÃO PENAL
AFASTA
, AO MENOS POR ORA, A IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PREVISTO NO ART. 288, DO CP, INICIALMENTE VENTILADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA MARCELO MARTINS TORHACS, VEZ QUE, NO PRESENTE PROCESSO PENAL, AUSENTES INDÍCIOS DE QUE OS ACUSADOS WELLINGTON LUIZ E KEILA MANTINHAM VÍNCULO DE PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE COM OS TERCEIROS JEFFERSON E CARECA, PARA O FIM ESPECÍFICO DE COMETER CRIMES.

V- DA SUPOSTA APURAÇÃO POLICIAL DO CRIME DE ROUBO E A MÃO ARMADA DO VEÍCULO FORD PRETO DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA MARILUCO FRANK KOND:

A autoridade policial instaurou os Autos de investigação Preliminar n° 3382/2015/DERRFVA/MT, para apuração do Crime de roubo a mão armada do veiculo
ford fiesta
da ofendida MARILUCI (H5. 101).

02. O delegado de polícia somente pode agir dentro daquilo que a lei lhe autoriza
expressamente
e, o Código de Processo Penal e as legislações processual e penal pátrias em vigor,
preveem
apenas e tão somente as figuras dos inquéritos policiais civil/militar e do termo circunstanciado, como sendo os meios de se investigar, respectivamente, os graves crimes e os delitos de menor potencial ofensivo.

03. E os inquéritos policiais e os termos circunstanciados devem, necessariamente, sofrer a fiscalização e controle do Poder Judiciário e do Titular da Ação Penal, o quê ocorre no primeiro registro dos respectivos autos no Cartório Distribuidor e na tramitação entre o Magistrado, parquet e o delegado de polícia, como ordena o art. 10. § 3o, do CPP e a decisão de mérito proferida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2886.

04. Por outras palavras,
é ilegal
a instauração, como costumam fazer os delegados de polícia em Mato Grosso, de autos investigação preliminar – chamado de AIP -, que
não
sofrem o devido controle e fiscalização pelas Autoridades Judiciárias e Ministeriais, na forma da lei, como vemos encartados, em
cópia
, nos presentes autos.

VI – DOS PEDIDOS:

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUER
A VOSSA EXCELÊNCIA.

a) As citações dos denunciados WELLINGTON LUIZ E KEILA, pessoal ou por hora certa, para que tomem conhecimento da presente ação penal, defendendo-se através de seus Advogados e/ou Defensoria Pública, defendendo-se através de seus Advogados e/ou Defensoria Pública, sob pena de serem decretadas as suas revelias e/ou contumácias.

b) As intimações das Vítimas e de cada uma das testemunhas abaixo arroladas, para o fim de serem ouvidas em juízo, em dia e hora previamente designados, com a observação, apenas quanto as testemunhas, de que poderão incorrer em falso testemunho e/ou condução coercitiva.

c) Requisite do diretor geral da POLITEC/MT, RUBENS SADÃO OKADA, que elabore e junte nos presentes autos, no prazo de 10 dias, os laudos periciais de;

c.1) lesões corporais, elaborados sobre os denunciados WELLINGTON LUIZ e KEILA.

c.2) de transcrição dos dados da memória do aparelho celular apreendido em poder dos Acusados (fls. 91).

d) a luz do art. 40, do CPP, determine a remessa da cópia integral dos presentes autos ao delegado de policia titular da delegacia especializada de repressão a roubos e furtos de veículos automotores da Capital, DR. WAGNER BASSI JUNIOR, para que, no prazo de 15 dias, instaure dois inquéritos policiais apartados, para investigar os seguintes crimes patrimoniais de tudo comprovando nos presentes autos, no mesmo prazo, inclusive com indicação das numerações policiais, judiciais e Vara Criminais (se houver):

d.1) crime de roubo a mão aramada do veículo
ford fiesta
, de propriedade da vítima MARILUCI FRANK KONDO, de que também foi vítima RENILDA ALCANTARA KOHLHASE.

d.2) crime de furto qualificado do veículo
Toyota corolla
de propriedade da vítima FABIANE NASCIMENTO DE SOUZA.

e) em caso de condenação, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, que esse juízo fixe o valor da reparação dos danos material e moral se existentes, a ser pago pelos Acusados, em benefício da Vítima e/ou seus familiares/herdeiros.

F) AS CONDENAÇÕES DOS DENUCIADOS WELLINGTON LUIZ E KEILA, NAS PENAS DO ART. 180,
CAPUT
(VÍTIMA FABIANA) C/C ART. 158, § 1o, PRIMEIRA PARTE (VÍTIMA FABIANA) C/C ART. 180 CAPUT (02 VEZES – VÍTIMAS MARILUCI E RENILDA) C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (...).” [
Sic
].

Nas razões recursais acostadas, ID. 33795488, a recorrente
Keila

disse que apenas ostentava, na ocasião dos fatos, a condição de companheira do corréu Wellington, que por sua vez possuía um estabelecimento comercial “
lava-jato
”, local onde o veículo Toyota Corolla, de propriedade da Sra. Fabiana, foi deixado por meliantes de identidade ignorada. Com efeito, requer a absolvição pelo delito de receptação.

Quanto ao delito de extorsão qualificada, aduz que foi a suposta vítima Fabiane quem ofereceu dinheiro, criando um cenário de extorsão, pleiteando, desse modo, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A defesa do recorrente
Wellington,

ID. 33795489
,
assevera que dois rapazes chegaram em seu estabelecimento comercial “
lava-jato
”, pagaram por uma lavagem no veículo Toyota Corolla, de propriedade da Sra. Fabiane, sem saber que se tratava de produto de furto, deixando no local um saco com documentos e pertences de origem desconhecida. Por fim, requer a absolvição do delito.

No que tange ao crime de extorsão qualificada, alega que a suposta vítima Fabiana foi quem ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como recompensa. Sustenta que as conversas estabelecidas pelo aplicativo de
whatsapp
mostram que Fabiana estava interessada e disposta a pegar pelos processos, assim, em momento algum o recorrente cobrou ou coagiu a vítima à pagar valores, pleiteando a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais, ID. 35692966, requerendo a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação (ID. 38694981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, KEILA PAES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Keila Paes da Conceição
e
Wellington Luís Alves de Campos
, pleiteando, em síntese, a absolvição pela suposta prático dos delitos de receptação e extorsão qualificada.

Pois bem. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 25510493), Boletim de Ocorrência (ID. 25521451, 25521453 e 25521984), pelo comprovante de depósito (ID. 25521454), Auto de Apreensão (ID. 25521974), Termo de Entrega (ID. 25521975 e 25521982), Auto de Avaliação Indireta (ID. 25521988), Laudo Pericial do aparelho celular apreendido nos autos (ID. 431/435), bem como pelas conversas de
Whatsapp
e facebook (ID. 25521454, 25522962 a 25522965 e 25523507 a 25523511).

Em que pese a versão defensiva apresentada pelos recorrentes, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, sendo a prova amealhadas na fase investigativa e judicial suficiente para fundamentar uma condenação.

Em juízo a vítima
Mariluci Frank Kondo
, declarou que na delegacia reconheceu alguns de seus objetos que haviam sido furtados, sendo encontrados na residência dos recorrentes. Confira-se da transcrita de seu depoimento judicial, ID. 25530476:

“(...) Foi assaltada, Ihe roubaram um Fiesta Sedan Preto. Viu que os assaltantes estavam armados. Não conseguiu ver o rosto dos criminosos, mas sabe que eram dois indivíduos e estavam armados. Não recuperou o veículo
. Recuperou o manual do veículo bolsa térmica ténis e outros objetos que estava no interior do veículo. A polícia Ihe disse que os pertences foram encontrados na residência de uma mulher, mas não especificou o nome dessa pessoa.
Que até hoje não recuperou o veículo. Que no dia que foi buscar as coisas na delegacia havia uma pessoa presa, mas não conhecia. Que mostraram algumas fotos, mas não reconheceu ninguém (...).”
[
Sic
. Negrito].

A vítima
Fabiana Nascimento de Souza
relatou perante autoridade judicial, que após 10 dias que seu veículo
Toyota Corolla
havia sido subtraído, com 183 (cento e oitenta e três) processos, vez que é advogada, começou a receber mensagens da recorrente Keila, pedindo um valor para devolução dos processos. Assim, após contato da acusada Keila, procurou a polícia para lhe dar apoio e recuperar os processos. Nesse sentido, detalhou todo o ocorrido nos seguintes termos:

“(...) Que estava atendendo em Cuiabá e desceu para almoçar. Que quando retornou seu veiculo que estava estacionado em frente ao prédio Garden Goiabeiras, não estava mais no local. Que os 183 processos citados na denúncia havia feito carga um dia antes e estavam dentro de seu veiculo. Que era durante o dia e seu veículo era um Toyota Corolla. Que ligou para a polícia militar, a qual compareceu no local, não encontraram nada e depois procurou a policia civil.
Começou a receber ligações mensagens de whatsapp depois de uns dez dias dos fatos. Que era a moça KEILA pedindo um valor para devolução dos processos, que começou a dizer que sabia como ajudar a recuperar os processos, que sabia que se tratava de material de trabalho
. Que quando a acusada KEILA Ihe procurou pelo face, logo procurou o delegado da policia da Comarca de Chapada, o qual entrou em contato com o pessoal da policia de Cuiabá.
Que Keila Ihe pediu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em troca dos processos.
Que fez apenas uma simulação de pagamento, que a polícia que Ihe orientou. Que tirou a foto do comprovante e mandou para ela.
Que fez isso porque ela ameaçava que os “meninos” que estavam com os processos iam queimar todos
. Ficou sabendo que KEILA era mulher do rapaz do lava jato - WELLINGTON. Também ficou sabendo que KEILA é parente da ex-mulher do prefeito de Chapada dos Guimarães, então certamente essa KEILA lhe conhecia. Essa simulação foi mediante envelope vazio. Que foi combinado de se encontrarem, mas a policia estava junto monitorando tudo. Que depois os meninos (polícia) não deixaram mais se envolver, que eles que foram resolver, até porque ela queria encontrar peno do Parque de Exposição que é perto do lava-jato dela, que a polícia já sabia onde era o lava-jato e a casa dela, local onde foi encontrado todos os processos e outras coisas de carros. Que no seu veiculo ainda tinha bolsa da Victor Hugo, óculos de sol, e outros pertences que não foram recuperados. Não conhece WELLINGTON. Que KEILA não era sua amiga de facebook, mas ela mandou mensagem e pediu para ser adicionada, que a policia orientou que aceitasse ela Como amiga. Seu veiculo e seus objetos não foram recuperados. Os processes foram todos recuperados pela policia. Que seu prejuízo além do veiculo foi em torno de uns R$ 2000,00 (dois mil reais) (...)”.
[
Sic.
Transcrição sentença, ID. 25530476].

A testemunha
André Luís Haack Kley,
investigador de polícia que atendeu à comunicação da vítima Fabiana, disse que os processos, bem como os demais objetos (vítima Mariluci) foram encontrados em poder dos recorrentes Keila e Wellington, confirmando que foi exigida a quantia de R$ 5000,00 (cinco mil) reais da vítima Fabiana para devolução dos processos. Confira-se:

“(...) O veiculo de Fabiana foi subtraído na porta do prédio da irmã dela, salvo engano. Dentro do veiculo estavam os objetos constantes na denúncia e mais esses processos.
WELLINGTON possui um lava-jato no Dom Aquino e esse lava-jato serviu de ponto base para fazer a Limpeza de desova dos objetos. Houve também a troca das placas do veiculo
. Não se recorda se o veiculo foi recuperado.
A esposa de WELLINGTON conhecia a advogada Fabiana através de terceiros, conseguiu o telefone dela e passou a oferecer os processos de volta em troca de dinheiro. A partir do momento em que Fabiana relatou o caso a Autoridade Policial as equipes policiais passaram a diligências no sentido de localizar os processo
s.
Ficaram monitorando o Lava-Jato e descobriram que KEILA residia no Jardim Umuarama. KEILA havia ameado tacar fogo nos processos. Verificaram que nessa casa não havia movimentação de moradia, porém os investigados estavam indo até o local. Fizeram a abordagem do casal e localizaram na posse deles os processes, sacolas plásticas com diversos objetos Produto de crimes.
Segundo o acusado WELLINGTON disse que era para jogar os processos no lixo, mas disse que KEILA havia dito que dava para fazer uma negociação e conseguir um dinheiro. A quantia exigida para devolver os processos era cinco mil reais. (...).”
[
Sic
. Transcrição sentença, ID. 25530476].

Neste contexto, a versão defensiva apresentada não é suficiente para desconstituiu a prova acusatória, no qual não deixou margem de dúvidas para a materialidade e autoria delitivas das condutas imputadas na denúncia, pois, as mensagens trocadas são claras que foi exigido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela devolução dos 183 (centro e oitenta e três) processo que estavam no carro da vítima Fabiana, sob ameaça de que não efetivado o pagamento seriam queimados.

Veja-se. Em interrogatório judicial, os recorrentes assim declararam, ID. 25530476:

“
Wellington
:

Não conhece as vítimas e testemunhas.
Foi preso com os objetos subtraídos.
Nesse dia não estava no lava-jato, estava resolvendo alguns problemas bancários, dai lá deixaram esse veiculo Corolla com esses documentos.
Esses documentos e pertencentes ficaram
dentro de um saco. Na época KEILA era sua mulher. No Facebook KEILA viu FABIANA falando que havia sido roubada e ofereceu dinheiro para caso os processos fossem entregues.
Não foi o declarante e KEILA que pediram dinheiro, mas sim Fabiana que ofereceu
.
Falou para KEILA largar mão disso.
O Corolla ficou no lava-jato uns quarenta minutos, que só fizeram o serviço e o “cara" levou embora.
A pessoa que levou e pegou o carro no lava-jato não pediu as coisas que estavam dentro de volta
. Quem estava lavando os carros no lava-jato era seu sobrinho de 13 (treze) anos.
O carro estava com o vidro estourado
. Não conhece essa pessoa que foi deixar o carro lá.
Todos os pertences encontrados na casa estavam no Corolla.
Ainda possui o lava-jato.
O contato com a vitima foi no Facebook. Foi KEILA quem achou Fabiana no Facebook. Que nem ele e a KEILA eram amigos da vítima no facebook. Que acredita que a KEILA conseguiu o contado através de uma agenda da vítima.
Essa pessoa que levou o Corolla até o local nunca mais voltou, e ela pagou pela lavagem, trinta reais. O valor foi pago em dinheiro. O lava-jato fica na casa de sua mãe. Não teve acesso e um Ford Fiesta Sedan.
Desconfiou que o veículo Corolla fosse produto de crime, pois os meninos lhe disseram como o veículo chegou com o vidro quebrado no local.
Está separado de KEILA há dois anos. Não teve contato com a vítima para tratar sobre dinheiro. Os contatos com a vítima foram através do celular de KEILA via aplicativo de mensagens. KEILA lhe disse que a advogada havia pedido para guardar os processes, pois estava viajando e ia dar um dinheiro para ela. Que só falou com a vítima depois de três dias após KEILA e a vítima conversarem.
Que ligou para vítima falando que ia abandonar os processos antes que ela falasse com a polícia e fosse preso
.
Que ficou sabendo que elas estavam conversando e brigou com a KEILA. Que não havia ameaças. Não conhece Washington Luís e Jeferson Silva Bispo. Que apenas guardou os processos porque a vitima disse que não estava em Cuiabá, que estava Viajando. Que por isso não conseguiu devolvê-los (...).”

Keila Paes da Conceição
:

“(...) Não conhece as vitimas e testemunhas. Nega a prática dos crimes descritos na denuncia.
Estava com os processos em sua residência
. Não pediu dinheiro, foi a advogada que lhe ofereceu. Na época estava gestante.
Ligou para advogada dizendo que estava com os processes e, inclusive, passou o endereço de sua mãe para a retirada dos processes, contudo a advogada disse que estava viajando
. Morava no fundo da oficina e sua casa no Canaã estava abandonada.
Achou número da Advogada num caderno que estava junto com esses processos
. Em momento nenhum pediu dinheiro.
Foi a declarante e WELLINGTON que conversaram com a advogada
.
Não se lembra se foi a declarante que falou sobre "um povo lá que está por trás
”. Dois meninos foram no lava-jate deixar Corolla para lavar.
Esse corolla estava com o vidro quebrado.
Só viu quem levou e corolla quando foram buscar. Tiraram o processo do carro para limpar, e es meninos disseram que se iriam ali e já voltavam buscar esses processes. Depois disse que desconfiou.
Não descobriu que tinha alguém atrás dos processes, a declarante que foi atrás. Nas coisas havia um caderno em que havia o nome e o telefone dela. Falou para a advogada, olha encentrei alguns processes seus. Ai ela falou: Graças a Deus, como faz para ir buscar?

Respondeu:
você quem sabem. Falou para WELLINGTON para levarem para casa, pois no lava-jato não havia trancas. Nunca mexeu com nada errado. Não conhece essa pessoa que foi levar o carro lá no lava-jate. Além dos processes, havia urn caderno e um livro de direito.
O primeiro contato com a advogada foi a ligação. Quando falava “eles” era por medo da advogada
” (...).”
[
Sic
. Transcrição sentença].

Ademais, a jurisprudência é no sentido de que uma vez apreendida a
res
em poder do agente, cabe ao mesmo demonstrar a inexistência do dolo.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado aos recorrentes a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Porquanto, a jurisprudência é no sentido de que uma vez apreendida a res em poder do agente, cabe ao mesmo demonstrar a inexistência do dolo.

A propósito:
“(...) 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de
Keila Paes da Conceição
e
Wellington Luís Alves de Campos
pela prática dos delitos de receptação e extorsão qualificada.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020